Tribunal: TJDFT
Processo: 0030765-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0030765-23.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAYARA MEIRELES RODRIGUES EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Mayara Meireles Rodrigues (ID no 16223496, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas; corrigiu, de ofício, erro material; conheceu e negou provimento à apelação. (ID no15984908). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro